Tribunal: TJDFT
Processo: 0025233-51.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025233-51.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: T.F.D.S DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso de apelação formulado pela recorrida T. F. D. S. na petição de ID no 14857496, pois o feito encontra-se sobrestado em razão de recurso extraordinário pelo recorrente DISTRITO FEDERAL. Retornem os autos ao NUGEP, consoante decisão de ID no 10626570. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007